Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1009346-77.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO BRADESCO S. A.
Recorrido: SUPER MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 57090458):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENA PECUNIÁRIA - CUMPRIMENTO DA DECISÃO - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL - §3o DO ART. 231 DO CPC – JUNTADA DO AR NOS AUTOS – CONTAGEM PARA RECORRER – INCISO I DO ART. 231 DO CPC – NULIDADE AFASTADA - MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - QUANTIA INFERIOR A SER RESTITUÍDA - QUESTÃO NÃO ABORDADA NO DECISUM AGRAVADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial para o cumprimento de determinação judicial quando o ato não depender da intermediação do representante da parte nos autos é a data da intimação pessoal e independe da juntada no processo do aviso de recebimento ou mandado (art. 231,§3o ,do CPC). O prazo para apresentar Recurso é que será contado da juntada desses documentos à lide, conforme inciso I do art. 231 do CPC - Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação. O Agravo de Instrumento atém-se ao conhecimento das matérias abordadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.” (TJMT, RAI 1009346-77.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 57977470, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 62936964.
Alega violação aos artigos 10, 269, 270, 272, §§ 2o, 5o e 8o, 489, § 1o e 1.022, II, todos do CPC, uma vez que o acórdão recorrido analisou expressamente a alegada necessidade de intimação do credor, deixando, contudo, de aplicá-la, tendo sido comprovado que esta não ocorreu, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 62563458).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 62936964.
Contrarrazões sob Id. 66948786.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação 10, 269, 270, 272, §§ 2o, 5o e 8o, 489, § 1o e 1.022, II, todos do CPC, está amparada na assertiva de que o acórdão recorrido analisou expressamente a alegada necessidade de intimação do credor, deixando, contudo, de aplicá-la, tendo sido comprovado que esta não ocorreu.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA REGULARIDADE DO ATO JUDICIAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora recorrente, em face de decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança que "fixou o valor total da multa em R$ 30.000, 00, diante da demora de mais de cinco meses para o cumprimento da liminar pelas impetradas no sentido de proceder o agendamento da cirurgia necessária, diante da gravidade do quadro da autora". O Tribunal local negou provimento ao Agravo de Instrumento.
III. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido da ausência de prejuízo ao ente público, bem como da regularidade de sua intimação - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1415007/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV